Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOELA HOLANDA CAVALCANTE CASTELLANOS HORNOS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708379-61.2017.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel da devedora, ao entender que este não seria bem de família (ID 114946290, autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a penhora em tela não deve permanecer hígida, tendo em vista que é o seu único imóvel residencial e atualmente reside nele, conforme documentos encartados. Cita precedentes em abono de sua tese. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugna por sua reforma, para desconstituir a penhora do bem "sub judice". Preparo recursal devidamente recolhido. É o relatório. Decido. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se em aferir a possibilidade de realização da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado na a Rua F da Quadra Condominial QC 6- Avenida Mangueiral, casa no F3, Setor Habitacional Mangueiral – SHMA. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis. Dispõe a norma do art. 1o da Lei 8.009/90: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Infere-se que o ordenamento pátrio estabelece a impenhorabilidade do único bem utilizado para residência da entidade familiar. No caso vertente, subsistem elementos que revelam que a agravante possui apenas esse imóvel residencial e está residindo neste momento nele. Por cautela, devem ser obstados, por ora, atos processuais que levem o bem a leilão ou adjudicação até o julgamento deste recurso. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ativo ao recurso para obstar atos processuais futuros que levem o bem a leilão judicial ou adjudicação. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA